Tribunal: STF
Processo: RE 172097
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
DECLARATORIOS  -  PERSISTENCIA   DA  OMISSAO.  Diz-se  prequestionada
determinada matéria quando o Órgão julgador haja adotado entendimento
explicito  a  respeito.   Verificada  a  omissão,   incumbe  a  parte
protocolar  embargos declaratorios,  no que consubstanciam verdadeiro
onus processual. A persistencia do Órgão julgador no erro de proceder
desafia  a veiculação, no extraordinário, não da matéria sobre a qual
não  chegou a haver a emissão de juízo, mas da transgressão ao devido
processo  legal com o pedido de declaração de nulidade do provimento.
Impossivel  e atribuir aos declaratorios  efeito que eles não tem, ou
seja,  de, pelo simples  conteudo, revelarem o prequestionamento, que
nada mais e do que o debate e a decisão previos do tema.